Tribunal: TJDFT
Processo: 0736773-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736773-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LAC ENGENHARIA LTDA – ME contra a decisão (ID 135126289 c/c ID 138589749) proferida pelo Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0724082-16.2022.8.07.0001, proposto pela agravante em desfavor de BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e de CARLOS ALBERTO CHAVES, nos seguintes termos: “Diante da decisão proferida pelo STJ, comunicada pelo credor com a petição de ID n. 135586128 (desafetação do REsp n. 1.812.301/SC, por estar prejudicado o Tema 1046), não há óbice ao prosseguimento do feito. Por ter sido a decisão de ID n. 135586129 proferida há poucos dias, renovo ao réu o prazo fixado na decisão de ID n. 130307629, para pagamento e/ou impugnação. Intimem-se.” Nas razões recursais (ID 40815705), a agravante descreve que, na origem, propôs cumprimento provisória da sentença para buscar receber o valor de R$ 15.562.157,57, referente à condenação dos agravados nos autos da ação monitória no 0714740-54.2017.8.07.0001 por ela ajuizada. Informa que a agravada, embora intimada a quitar o débito no prazo de 15 dias, conforme determina o art. 523, § 1o, do CPC, requereu a suspensão do cumprimento de sentença em virtude do sobrestamento de recurso especial atinente ao processo matriz. Diante disso, noticia que foi intimada a se manifestar sobre o pleito formulado, tendo o Juiz da causa solicitado a juntada de outros documentos para apurar a pertinência do pedido formulado pela agravada. Ressalta que, antes de decisão do Juiz de origem sobre o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, sobreveio a desafetação do recurso especial anteriormente sobrestado, mas, ainda assim, “o MM. Juízo de origem entendeu por renovar os prazos antes concedidos à Agravada, mesmo sem que houvesse sido concedido efeito suspensivo pelo Ed. Tribunal” (ID 40815705 – pág. 4). Por conta disso, assevera que opôs embargos de declaração contra a decisão que reabriu para a agravada prazos peremptórios (ID 137054940, na origem), o que foi rejeitado (ID 138589749, na origem). Sustenta, desse modo, que a reabertura de prazos para a agravada é indevida, porque, consoante o disposto no art. 525 do CPC, o transcurso do prazo previsto no art. 523 do mesmo diploma sem o pagamento voluntário dá início automático ao prazo para a apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou de nova intimação. Afirma que, não obstante as previsões insculpidas nos arts. 523 e 525 do CPC, os agravados, além de não realizarem o pagamento voluntário do débito, deixaram de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, formulando pedido de suspensão do cumprimento de sentença aviado apenas por conta de sobrestamento do processo originário pelo Presidente deste TJDFT, sem que tivesse sido concedido efeito suspensivo ao recurso especial sobrestado. De tal modo, apontando que a competência para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial sobrestado não é do juízo de origem, mas do presidente ou do vice-presidente do TJDFT (arts. 1.029, § 5o, III, e 1.037, ambos do CPC), defende não ser cabível a suspensão do cumprimento de provisório de sentença, assim como a reabertura de prazos em favor dos agravados, ante a ausência de previsão legal que autorize a medida. Aduz que o CPC, embora autorize a dilatação dos prazos processuais (art. 139, VI), exige, para os prazos peremptórios, a anuência das partes anterior ao advento do seu termo final, sob pena de preclusão. Argumenta que as alegações apresentadas nas petições de ID 132211937 e 133720789 (autos originários) não foram analisadas pelo Juiz da causa, que “possibilitou a reabertura do prazo para o pagamento voluntário do débito e a impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo sem ter sido conferido efeito suspensivo ao recurso especial sobrestado e após já terem transcorridos in albis referidos prazos, ignorando matéria de ordem pública” (ID 40815705 – pág. 9). Afirmando estarem presentes a plausibilidade do direito alegado, em virtude das razões recursais acima expostas, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado no atraso no desfecho da demanda e no prolongamento da inadimplência da parte agravada, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal “a fim de prosseguir com os atos executivos até o pronunciamento de mérito do presente Agravo de Instrumento” (ID 40815705 – pág. 10). No mérito, requer a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a reforma da decisão agravada “para que seja certificado nos autos o transcurso do prazo tanto para pagamento voluntário quanto para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, procedendo-se, então, aos atos executivos” (ID 40815705 – pág. 11). O preparo foi devidamente recolhido (IDs 40815706 e 40815707). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser indeferida. Não obstante a argumentação da agravante acerca da probabilidade do seu direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se configura para o fim de deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não sendo suficiente para justificá-lo a mera alegação de que a decisão agravada retarda o desfecho do cumprimento provisório de sentença. Aliás, compulsando-se os autos, verifica-se que a própria agravante já requereu a conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo (ID 141049816, na origem), o que foi prontamente autorizado pelo Juiz da causa (ID 141524659, na origem), oportunidade em que foi aberto prazo para a credora, ora agravante, promover o andamento do processo em 15 dias. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora